Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES. APROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E APRESENTAÇÃO DE INFORMADO INCORRETA À POLÍCIA FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PARA COMUNICAR A APROVAÇÃO NO CURSO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. DANO MORAL. IMPEDIMENTO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E RETENÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL. FALTA DE COOPERAÇÃO. CONDENAÇÃO DEVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão ao concluir que houve falha na prestação de serviços pelas embargantes, pois, de fato, comunicaram equivocadamente à Polícia Federal que o embargado teria sido reprovado no curso de formação de vigilantes, enquanto consta do processo prova de que o recorrido logrou aprovação no curso de formação.
3. Também restou comprovado nos autos a retenção injustificável de documentos pelas embargantes e a ausência de emissão de certificado de conclusão do curso, apesar de quitado e concluído com sucesso pelo embargado, circunstâncias que sustentam a procedência parcial da pretensão inicial, com fulcro no art. 14 do CDC, inclusive quanto à condenação por danos morais.
4. Não existe omissão no acórdão recorrido diante da alegação de falta de apresentação de documentos pessoais pelo embargado, pois o acórdão é claro e objetivo em aduzir que não há mínima comprovação de tal assertiva nos autos, sendo certo que as recorrentes sequer indicam qual documento não teria sido apresentado pelo recorrido, além de não constar nada a esse respeito na informação equivocada enviada à Polícia Federal.
5. Se as embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de Declaração desprovidos.